Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714368-60.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BRENDO ALVES SOUZA BASTOS RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSOS DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE TRÊS CORRÉUS. FILMAGENS DA AÇÃO DELITIVA. PERDÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. GRAVIDADE DO CRIME. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. 2a FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS CORRÉUS. PENA MANTIDA. SÚMULA No 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO A OUTRO CORRÉU. AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DA COAUTORIA DO CRIME. 3a FASE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) EM FACE DA DELAÇÃO. INVIABILIDADE. INVESTIGAÇÕES AVANÇADAS. CORRÉUS CIENTIFICADOS DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. EMPREGO DEMONSTRADO POR OUTROS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. DETRAÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. TEMPO DE PRISÃO INSUFICIENTE PARA ALTERAÇÃO DO REGIME. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. NÃO CONSIDERAÇÃO. § 2o DO ART. 387 DO CPP. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EM RELAÇÃO A UM DOS CORRÉUS. IMPOSSIBLIDADE. QUANTUM COMPATÍVEL COM A REPRIMENDA CORPORAL FIXADA. DIMINUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA EM RELAÇÃO A DOIS DOS CORRÉUS. POSSIBILIDADE. MONTANTE DESPROPORCIONAL COM A PENA CORPORAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. RÉU PRIMÁRIO. ART. 33, § 2o, “b”, DO CP. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. COMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MOTIVOS INALTERADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. RECURSO DO MP. REGIME INICIAL FECHADO PARA DOIS CORRÉUS. POSSIBILIDADE. APELOS CONHECIDOS. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS EM RELAÇÃO A TRÊS RÉUS. APELO DO MP PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação dos réus é medida que se impõe. 2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos. 3. Inviável a concessão do perdão judicial (art. 13 da Lei no 9.807/99) quando o corréu, a despeito de ter colaborado voluntariamente com o processo criminal, é reincidente, além da natureza, das circunstâncias e da gravidade do fato criminoso por ele praticado impedirem a sua concessão por expressa previsão legal. 4. A divisão de tarefas entre os autores do crime, com unidade de desígnios e mediante ajuste prévio, bem como com relevantes funções para cada um, afasta o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que cada ação foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa. 5. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade quando a fundamentação utilizada se mostra idônea para esse fim. 6. Presentes duas causas especiais de aumento de pena (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), permite-se o deslocamento de uma delas (concurso de pessoas) para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a outra como causa configuradora do tipo circunstanciado. 7. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 8. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea em relação a um dos corréus, uma vez que restou demonstrado que a magistrada sentenciante a identificou e utilizou na formação da sua convicção, mantendo a pena no mesmo patamar em face da vedação contida na Súmula no 231 do STJ. 9. Não há que falar em reconhecimento da confissão espontânea em relação a um dos réus se suas declarações, além de não apresentarem a admissão voluntária e expressa da prática dos fatos criminosos que lhe foram imputados, também não indicaram elementos novos para a elucidação dos fatos, em nada contribuindo para a formação do convencimento do julgador. 10. Inaplicável a fração de redução máxima em face da causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei no 9.807/99, se a delação promovida pelos réus ocorreu quando as investigações já estavam avançadas, além de terem eles sido cientificados de que outras provas já haviam sido produzidas nos autos nesse sentido, sendo correta a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) na espécie. 11. A apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no crime é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu emprego pelos depoimentos prestados pelas vítimas, na fase inquisitiva e judicial, confirmados pelo depoimento, em Juízo, da testemunha policial, além dos depoimentos dos corréus. 12. Incabível a perícia na arma de fogo apreendida na residência de um dos corréus quando não há nos autos prova de que foi o mesmo artefato empregado na ação delituosa. 13. Inaplicável a detração penal quando o tempo de prisão se mostra insuficiente para a alteração do regime prisional e o período em que o corréu esteve submetido à monitoração eletrônica não deve ser considerado para esse fim, por ser medida cautelar diversa da prisão, a teor do disposto no § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal. 14. Mantém-se o quantum de pena pecuniária fixada a um dos corréus por guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 15. Reduz-se a pena pecuniária aplicada a dois dos corréus por se mostrar desproporcional com a pena corporal fixada. 16. Inviável o estabelecimento do regime inicial aberto para um dos corréus, por se tratar de agente primário, condenado a pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, conforme disposto no art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. 17. Não há incompatibilidade do regime inicial semiaberto com a vedação ao direito do apelante de recorrer em liberdade, quando os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva se mostram inalterados e em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública. 18. Fixa-se o regime inicial fechado para dois dos corréus, quando a pena aplicada a um deles é superior a 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP; e quando a reprimenda imposta ao outro é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, o qual não é reincidente, a teor do contido no art. 33, § 2o, “a” e “b”, do CP. 19. Recursos conhecidos. Apelos defensivos parcialmente providos em relação a três réus. Recurso do MP provido. O recorrente alega violação aos artigos 157 do Código Penal, 155, caput, c/c 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que a confissão extrajudicial não foi ratificada em juízo e por isso não poderia ser utilizada como único elemento de convicção para a condenação. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do STF, do TJMG, do TJPA e do TJRJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 157 do Código Penal, 155, caput, c/c 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo da parte fundado no alegado dissenso interpretativo. Isso porque “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 22/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005